Tribunal: TCU
Processo: 005.896/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Atos de Pensão Civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. considerar legal o ato no 21.201/2021, constante da peça 3, relativo à pensão civil de Cintia Cassia de Melo, autorizando-lhe o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar ilegal o ato no 21.172/2021, constante da peça 2, relativo à pensão civil de Cintia Cassia de Melo, autorizando-lhe, excepcionalmente, o correspondente registro, nos termos do inciso II do art. 7o da Resolução 353/2023, desta Corte de Contas; 9.3. esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da chancela de ilegalidade do ato no 21.172/2021, a rubrica 16171-DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO (Decisão judicial - Outros) - Decisão judicial (Anexo "0595769-14.1900.4.02.5101"), contemplada nos proventos por força de decisão judicial transitada em julgado, poderá subsistir nos termos em que foi deferida; 9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem; 9.5. arquivar os autos.